Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728009-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Clécio Ricardo da Silva Zacarias Agravados: Dart Cleia de Carvalho dos Santos Carlos Alberto de Carvalho da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clécio Ricardo da Silva Zacarias contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos do processo no 0707973-57.2018.8.07.0003, assim redigida: “1- PETIÇÃO DA INVENTARIANTE ELISETE EM ID 129843511 a) O esboço de partilha em id 123911948 está correto. O Contador atentou em que a viúva, além de meeira, é herdeira testamentária. Ele seguiu a orientação em id 114972176 deste juízo, de modo que atribuiu à viúva a herança testamentária que é no percentual de 12,5% e não de 25%. De fato, após detida análise do testamento público do inventariado (cópia em D 26560711), tem-se que a viúva deve receber, em pagamento de sua cota parte na herança testamentária, o percentual de 12,5%. Explicito. O falecido instituiu a Sra. ELIANA DA SILVA ZACARIAS sua herdeira, constando o seguinte, in verbis, com negrito no original: “(...) que, após a morte do testador, deverá receber a fração ideal de 50% (cinquenta por cento) da parte disponível de seus bens (...)” Em que pese a redação da cláusula seja confusa, certo é que a parte disponível do patrimônio do inventariado é 50% (pois os outros 50% é meação, patrimônio próprio da viúva). Logo, a parte disponível é 25%. Por sua vez, 50% dessa parte disponível é 12,5%. Nesse ponto, rejeito a impugnação da inventariante. b) Em relação ao pagamento do ITCD, é cabível que a viúva seja ressarcida quanto ao valor que pagou em lugar dos herdeiros. Poderá ser apresentada a partilha com compensação. Antes de determinar à inventariante que apresente a partilha com a compensação ou nova remessa ao Contador, é preciso a comprovação integral da regularidade tributária. 2- PETIÇÃO DE CLECIO RICARDO DA SILVA ZACARIAS EM ID 130208805 Nada a prover. A questão do saldo bancário já foi decidida em id 114972176. 3- Em face do exposto, determino à inventariante que, no prazo de 10 dias: a) Esclareça se foi pago o ITCD devido ao fisco do Piauí; b) Junte os Demonstrativos dos Cálculos do ITCD, tanto o do DF, quando o do PIAUÍ. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 38571585), em síntese, que os percentuais indicadores das partes atribuídas a cada um dos herdeiros, em relação aos bens que compõem o acervo patrimonial objeto da herança, foram fixados de modo equivocado pela decisão impugnada. Argumenta que a correta interpretação do das cláusulas do testamento revelam que a viúva deve receber o equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) dos bens em questão, restando aos demais herdeiros o percentual de 6,35% (seis vírgula vinte e cinco por cento). A esse respeito, aduz que a viúva é meeira, devendo receber 50% (cinquenta por cento) do montante dos bens deixados pelo falecido. Acrescenta que a viúva é herdeira e, de acordo com o testamento, deve receber ainda a metade da parte disponível da herança, que corresponde ao quinhão de 25% (vinte e cinco por cento). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem, bem como o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a fixação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do quinhão devido à viúva na posição de herdeira testamentária. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 38571586 e Id. 38571587). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o quinhão, em percentual, da herança atribuído ao ex-cônjuge por meio de testamento. É admissível a disposição, por meio de testamento, dos bens que integram a esfera patrimonial da pessoa. A esse respeito é necessário destacar que a "legítima" dos herdeiros necessários não pode ser incluída no testamento, nos termos do art. 1857, § 1o, do Código Civil. No caso em deslinde o falecido elaborou testamento com cláusula que destina parte dos seus bens ao cônjuge, senão vejamos (Id. 26560711 dos autos do processo): “4 – Que, respeitada a legítima de seus referidos filhos, seus herdeiros necessários e aos quais muito ama, deixa 50% (cinquenta por cento) da parte disponível de seus bens e haveres para sua mulher ELIANA DA SILVA ZACARIAS.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto verifica-se que, excluída a meação, resta o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos bens que compõem o acervo patrimonial objeto da herança. Ademais, a "legítima" consiste na metade dos bens da herança e pertence necessariamente aos herdeiros necessários, de acordo com o art. 1846 do Código Civil. Em outras palavras, a metade da parte disponível, descontada a meação, deve ser destinada a esses sucessores a título universal. Diante desse contexto, em relação ao total de 50% (cinquenta por cento) já mencionado, 25% (vinte e cinco por cento) consiste na legítima e 25% (vinte e cinco por cento) na parte disponível. Logo, a metade da parte disponível resulta em 12,5% (doze e meio por cento), como bem pontuou o douto Juízo singular. Convém ressaltar que a aritmética apresentada pelo recorrente desconsidera a existência da "legítima", destinada aos herdeiros necessários, o que provavelmente gerou a divergência em relação ao cálculo corretamente apontado na decisão impugnada. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator